Tribunal: TJSP
Processo: 2249670-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCONFORMISMO DO AGRAVANTE QUE INSISTE NA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCONFORMISMO DO AGRAVANTE QUE INSISTE NA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM QUE CONCEDEU PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. EFICÁCIA DA DECISÃO QUE NÃO TEM POTENCIALIDADE DE CAUSAR DANO AO AGRAVANTE .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.